Tribunal: TJMT
Processo: 1022253-73.2023.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022253-73.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVANEIDE DA SILVA - CPF: 022.382.401-10 (RECORRENTE), FELIPE SANTOS ARRUDA - CPF: 035.943.661-70 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA. TENTATIVA INFRUTÍFERA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Ação que visa à indenização por danos morais, em razão da omissão na prestação de serviços por parte do Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande.

2.

A parte autora demonstrou mediante prova documental atraso para instalação da rede fornecimento de água em sua residência, sem que a concessionária adotasse providências para resolver a situação, mesmo após tentativas administrativas.

3.

A falha na prestação do serviço foi devidamente comprovada, decorrente da demora para prestação do serviço de água.

4.

O dano moral é presumido
(in re ipsa
), dispensando comprovação específica do prejuízo, dado o transtorno gerado à autora.

5.

O quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na sentença, segue os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes e a metodologia bifásica adotada pelo e. STJ.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso Inominado interposto pela parte autora
EVANEIDE DA SILVA e
em face da ré
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
, contra a sentença, que julgou

procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais, condenando a parte ré ao pagamento de danos morais.

Nas razões recursais, a parte autora-recorrente pugna pela majoração dos danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida por
EVANEIDE DA SILVA
em face do
Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande
, pleiteando a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do atraso no fornecimento do serviço de água.

No mérito, verifica-se que ambas as partes recorreram da sentença. A parte autora pretende a majoração dos danos morais arbitrados.

Restou devidamente comprovado nos autos que a parte autora solicitou a ligação do serviço de água em 01/03/2023, conforme comprovante de solicitação (Id 239001674). Em continuidade, foi demonstrado que adquiriu os materiais necessários para a realização do serviço em 02/03/2023 e 28/04/2023. No entanto, a requerida somente procedeu com a efetiva ligação do serviço em 19/06/2023, conforme alegações de defesa.

A falha na prestação do serviço está devidamente comprovada nos autos por meio de vasta prova documental. Ficou evidenciado a demora excessiva de 03(três) meses para estabelecer o fornecimento do serviço de água à residência da autora.

A responsabilidade do réu é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não restou comprovada qualquer excludente de responsabilidade, tampouco a concessionária tomou medidas efetivas para fiscalizar e manter a rede de esgoto.

O dano moral, neste caso, é presumido (in re ipsa), dispensando a necessidade de prova específica, já que o transtorno e o incômodo causados pela falha na prestação do serviço são evidentes.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, adoto a metodologia bifásica para fixação do montante, conforme jurisprudência consolidada do e. STJ. Na primeira fase, considera-se o interesse jurídico lesado; na segunda, as particularidades do caso concreto. Desse modo, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interpostos por EVANEIDE DA SILVA e DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a parte autora ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto
.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024